Tribunal: TJDFT
Processo: 0708394-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Número do processo: 0708394-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: CLAUDIMAR DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Ouça-se o embargado no prazo legal. . Brasília/DF, 20 de maio de 2024. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora